Tribunal: STF
Processo: RE 716088
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Aposentadoria especial. Critérios de aferição de condições especiais de trabalho. 3. Inexistência de norma estadual. Omissão legislativa. Aplicabilidade do art. 57 da Lei 8.213/1991. Possibilidade. 4. Contagem de tempo diferenciado com aplicação do fator previdenciário. Matéria Infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada 6. Agravo regimental a que se nega provimento.